Tribunal: STF
Processo: ARE 1057544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS JULGADOS INCABÍVEIS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.